Tribunal: TJDFT
Processo: 0732561-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. SAQUES INDEVIDOS DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA DE CLIENTE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA. BANCO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPORÇÃO DA CULPA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como o autor alega na inicia que os prejuízos decorrem de falha na prestação dos serviços bancários, verifica-se a legitimidade da instituição financeira ré para figurar na demanda, pois a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
2. Constatada, no caso em tela, a resistência do Réu na solução extrajudicial dos pedidos da parte Autora, comprovadamente negados na via administrativa, resta configurado o interesse recursal, não havendo que falar em carência de ação por falta de interesse de agir. Preliminar afastada.
3. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
4. No caso, há nítida parcela de culpa da Autora, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiros falsários os meios para que realizassem transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões.
5. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante, permitindo também o acesso de terceiros a informações sigilosas da cliente.
6. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes, em igual proporção, em relação aos danos materiais oriundos do golpe.
7. Não é possível a condenação do Banco ao pagamento de danos morais, porquanto não se pode atribuir ao banco a responsabilidade exclusiva por tais danos, uma vez que a atuação imprudente da autora foi imprescindível para o desfecho do golpe, na medida em que forneceu seu cartão a terceiros.

8. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.